Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-27.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. NOVA GRAVIDEZ. NEGLIGÊNCIA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO PRONTUÁRIO SOBRE A TÉCNICA UTILIZADA. REGULARIDADE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. NOVA GRAVIDEZ. NEGLIGÊNCIA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO PRONTUÁRIO SOBRE A TÉCNICA UTILIZADA. REGULARIDADE DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. CITAÇÃO. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO E O DA MÉDICA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo os réus, a quem cabia o ônus processual, comprovado a regularidade do procedimento de laqueadura tubária realizado na paciente, de rigor a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora.
2. O montante arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 20.000,00) não pode ser reduzido quando está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.